Tribunal: TJES
Processo: 5000721-38.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-38.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHARLES IVAN CECILIANO DE PAULA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em suma, relata o autor que apesar de nunca ter adulterado o relógio medidor de sua residência, recebeu demonstrativo de consumo irregular no valor de R$7.105,53 (sete mil, cento e cinco reais e cinquenta e três centavos) sem nenhuma notificação prévia da ré de qualquer irregularidade ou apuração. Afirma que apresentou recurso contra o débito, mas sem êxito, vindo a ter sua energia cortada no dia 13/03/23, razão pela qual requer, liminarmente, que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica de sua residência e a baixa de eventual restrição creditícia em razão do débito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) confirmar a decisão liminar deferida nos autos para determinar que a requerida: 1) suspenda a cobrança da dívida objeto dos autos e 2) se abstenha de realizar corte de fornecimento em razão da referida dívida, B) declarar a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de n.º 9724532 e determinar seu cancelamento e reconhecer que a cobrança de R$438,89 como indevida e C) julgar improcedente o dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a referida perícia deveria ter sido apresentada nos autos como prova documental já que a requerida realizou a inspeção unilateral, atribuindo posteriormente a responsabilidade da irregularidade ao autor, sendo prejudicada a produção da referida prova no momento, ao considerar o período temporal. Nesse sentido, expôs a sentença: “[...] entendo que, na presente data, sequer seria possível produzir a prova pretendida pela ré, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental”.

6. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do a exegese do Art. 129, §7º da resolução 414/2010 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. Ademais, vale destacar o entendimento apresentado pela decisão a quo, in verbis: ”[...] Conforme narrado pela demandada, tal inspeção apura apenas a existência de irregularidade, e não a autoria, não podendo assim prosperar o argumento de que o consumidor seria responsável por qualquer problema havido no medidor de energia por conta da previsão do art. 166, da Resolução nº 414/2010.[...] Percebe-se da leitura que o consumidor é responsável tão somente pelas instalações elétricas havidas após o ponto de entrega, ou seja, as instalações internas de sua residência, que devem receber manutenções periódicas, inclusive para garantir a sua própria segurança. Tal obrigação, porém, não engloba a manutenção do medidor de energia elétrica, do qual o consumidor tem apenas a custódia, nos termos do art. 167, inciso IV, da Resolução nº 414/2010. [...] ”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)